Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0710096-32.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELA POLIDORO KNIPPEL PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24871953) opostos em face da decisão monocrática de ID 24763719, que não admitiu o habeas corpus impetrado em favor de RENATO DE AVILA VIANA, em razão do pedido deduzido na impetração já ter sido objeto de apreciação pretérita por esta c. Turma Criminal. Na impetração se alegava a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF que, nos autos de no 0002455-13.2017.8.07.0020, ao proferir sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta o embargante que a decisão combatida padece do vício de omissão, argumentando que o presente habeas corpus “baseia-se única e exclusivamente nas teses que foram afastadas pela I. Ministra Laurita Vaz em razão da alegada supressão de instância: quais sejam: a falta de contemporaneidade e ilegalidade da prisão preventiva diante da situação de risco à saúde do Paciente (Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça em relação ao grupo de risco para COVID-19)”. Repisa que a decisão foi omissa quanto à supressão de instância em comento, pois a Exma. Ministra relatora do habeas corpus no 646.646/DF, deixou claro que as referidas teses não seriam matérias de julgamento do referido HC. Aduz que o paciente teve a sua liberdade de locomoção colocada em risco mais uma vez e seria inadmissível não ter amparo e prestação jurisdicional para tanto. Acrescenta que, em que pese a decisão objurgada tenha consignado que os pedidos do presente writ são similares ao apreciados no julgamento do HC no 0750600-17.2020.8.07.0000, “as teses de falta de contemporaneidade e a situação de risco à saúde do Paciente foram tratadas de maneira superficial e não foram debatidas nos votos vencedores, sendo, portanto, imprescindível a análise minuciosamente das citadas teses, pois os fatos narrados na r. sentença de primeiro grau e repercutidos nos E. Tribunais decorrem de matérias jornalísticas, bastante distanciadas das documentações que instruem o presente writ”. Destaca que, nos últimos três anos, o paciente não praticou nenhuma infração penal, não havendo contemporaneidade apta a justificar a prisão que, no seu entender, é abusiva e ilegal, pois decretada de ofício. Defende que, entre a primeira impetração e a que hora se examina, decorreram mais de 5 (cinco) meses e, por esse motivo, tal lapso temporal já revela fato novo que justifica a impetração, ainda mais considerando que já foi expedido mandado de prisão em favor do paciente. Pontua, ainda, que é indispensável que se observe a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que reforça o caráter excepcional da prisão preventiva em tempos pandêmicos, sobretudo considerando que o paciente se insere no chamado grupo de risco, pois ostenta sinais de broncopatia de provável natureza inflamatória crônica, discreto enfisema pulmonar e diminuta placa parietal calcificada coronariana na artéria descendente anterior, quadro que pode ser agravado com a eventual infecção pelo coronavírus. Pugna, portanto, pela reapreciação das teses de falta de contemporaneidade e ilegalidade da prisão preventiva diante da situação de risco à saúde do paciente, de forma meticulosa pelo Órgão Colegiado. Requer, ao final, sejam os presentes embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, com o consequente reexame do pedido de liminar e admissão do writ para julgamento pelo Colegiado. Instada, a il. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos emabrgos de declaração (ID 24971954). É o relato do necessário. DECIDO. Deve-se rememorar que os embargos de declaração se destinam a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal. São cabíveis os embargos, portanto, quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. É certo que os embargos de declaração podem, em casos excepcionais, ter efeitos infringentes, conforme pretende o embargante. Contudo, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração. No caso dos autos, o embargante alega que a r. decisão é omissa. Sustenta o embargante que devem ser reapreciadas, de forma minuciosa pelo Órgão Colegiado, as teses de falta de contemporaneidade e da ilegalidade da prisão preventiva diante da situação de risco à saúde do paciente. Em que pesem as alegações do embargante, não se vislumbra a existência de qualquer mácula na decisão embargada que conduza ao reconhecimento dos vícios indicados no art. 619 do CPP e que autorizem a concessão de efeitos infringentes para modificar o decisum proferido no ID 24763719. No caso em exame, verifica-se que o embargante não se ateve aos pressupostos legais dos embargos de declaração, já que, alegando omissão, busca, indubitavelmente, reexaminar questão já decidida no julgamento do habeas corpus anteriormente impetrado e, também e mais especificamente, na decisão ora recorrida, o que é vedado na via eleita. Em primeiro lugar, em consulta ao andamento processual eletrônico, verifica-se que não houve oposição de embargos de declaração em face do v. acórdão no 1317098, que, como exaustivamente exposto, decidiu pela legalidade da prisão preventiva decretada da r. sentença condenatória, de maneira fundamentada nos elementos concretos dos autos. A vindicada ausência de contemporaneidade foi devidamente enfrentada na primeira impetração e, caso o recorrente entendesse que tal tese não fora apreciada, deveria, naquela oportunidade, ter oposto os aclaratórios. Não cabe agora, em uma segunda impetração amparada em argumentos semelhantes, revolver matéria já apreciada e discutida. Mesmo porque, ao decidir pela legalidade da prisão decretada na sentença condenatória, esta Corte, por consequência lógica, afastou a ocorrência de qualquer mácula na decisão constritiva, bem como qualquer possível violação ao invocado princípio da contemporaneidade. Como bem destacado pela Il. Procuradoria de Justiça, naquela oportunidade esta eg. 1a Turma Criminal destacou, inclusive na ementa do v. acórdão que a prisão preventiva foi muito bem fundamentada na sentença condenatória. Confira-se: (...) Prisão preventiva muito bem fundamentada na sentença condenatória. O réu, ora paciente, é contumaz em agredir mulheres, não se conformando com os términos dos relacionamentos. No curso do processo, outra vítima de violência do paciente, foi por ele seriamente agredida. Fato novo que, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica das vítimas do paciente, considerada a sua acentuada periculosidade, justifica a prisão preventiva, inclusive coerente com o regime prisional fechado imposto para o cumprimento da pena. Existência de outras vítimas, chegando o sentenciador a frisar que, a cada dois anos da vida adulta do paciente, nova vítima mulher era agredida. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter a sucessão de agressões. (Acórdão 1317098, 07506001720208070000, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado:MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade, invocando, para tanto, o decurso do prazo entre a primeira impetração e a que se examina agora. A contemporaneidade diz respeito ao exame da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pelo magistrado prolator do édito prisional, para se concluir pela sua necessidade e pela inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, como ocorre na espécie. Em segundo lugar, a tese da ilegalidade da prisão preventiva diante da situação de risco à saúde do paciente em decorrência da reconhecida pandemia da COVID-19 foi devidamente apreciada na decisão combatida. O que se observa não é omissão, mas, decisão contrária aos interesses do recorrente, que pretende obstar o cumprimento do mandado de prisão expedido por ordem desta c. 1a Turma Criminal. Esta Relatoria tem reiteradamente decidido que o habeas corpus é ação constitucional de rito célere e que exige prova pré-constituída, que deve ser demonstrada de plano, por parte de quem alega estar sofrendo coação ilegal ou ameaça do direito de ir e vir. Frise-se, portanto, que consoante já destacado ao decidir pela inadmissão do writ, a alegação de que o paciente se insere no chamado grupo de risco para a infecção pelo COVID-19, em razão de ser portador de comorbidades, e, ainda, que seria o único responsável pelos cuidados de sua mãe, pessoa idosa e também inserida no chamado grupo de risco, não restou devidamente comprovada. Com efeito, na hipótese vertente, o documento de ID 24689023 (Tomografia Computadorizada de Tórax) é datado de 19.07.2020 e apesar de concluir pela existência de “Sinais de broncopatia de provável natureza inflamatória crônica relacionada ao tabagismo; Discreto enfisema pulmonar e Diminuta placa parietal calcificada coronariana na artéria descendente anterior.”, não se revela suficiente para atestar a incompatibilidade, no momento atual, entre a prisão e os cuidados a serem dispensados ao sentenciado. Persistem íntegros, por conseguinte, os fundamentos adotados na r. decisão combatida, não havendo como se acolher o argumento subsidiário para afastar o decreto prisional por força da vindicada debilidade da saúde do paciente. Acrescente-se que os fundamentos apresentados foram, dentro do que era necessário, satisfatoriamente analisados, não havendo que se falar em qualquer vício enumerado no artigo 619 do Código de Processo Penal. É de ver que os embargos cuidam de inconformismo, não com a suposta omissão no decisum, mas sim, com os seus fundamentos em si, contrários aos interesses do embargante, para o que não se prestam os embargos de declaração. Por derradeiro, no que concerne à necessidade do exame das alegações do recorrente de forma minuciosa, na verdade o que se pretende é o prequestionamento. Nesse sentido, ao decidir, o juiz não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, de forma individualizada, mas tem o dever de proferir suas decisões com fundamentação idônea. É o que diz o sistema adotado pelo processo penal brasileiro – persuasão racional –, que tem como fundamento o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, e concede ao julgador liberdade para decidir a causa segundo seu livre convencimento, desde que de forma fundamentada. Nesse caminhar, o julgador não está obrigado a proceder à análise e tecer comentários minuciosos acerca de todas as teses aventadas pela Defesa e indicar, em sua decisão, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas e condizentes com a decisão, justificando seu convencimento. Acrescente-se, ainda, que é iterativa a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelo embargante. Tampouco está obrigado a discorrer exaustivamente sobre os pontos abordados no recurso. Ante o exposto, conhece-se e nega-se provimento aos embargos declaratórios à míngua de máculas no bojo da decisão recorrida. Publique-se e intimem-se. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR